Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-94.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ferraz de Vasconcelos. Guarda Municipal. Servidor temporário. Reclamação trabalhista.
Relação empregatícia. Inexistência. Contratação temporária. Reconhecimento. Vínculo do autor com o Município que não é regido pelas normas da CLT. Incidência do regime jurídico administrativo previsto no art. 37, IX, da CF e na Lei Municipal no 167/2005. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e

Ementa:
APELAÇÃO. Ferraz de Vasconcelos. Guarda Municipal. Servidor temporário. Reclamação trabalhista.
Relação empregatícia. Inexistência. Contratação temporária. Reconhecimento. Vínculo do autor com o Município que não é regido pelas normas da CLT. Incidência do regime jurídico administrativo previsto no art. 37, IX, da CF e na Lei Municipal no 167/2005. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte. Sentença mantida. Recuso não provido.